Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735797-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO VIEIRA, executado, contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0072620-26.2009.8.07.0001, iniciada por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em desfavor do agravante, julgou improcedente o pleito de prescrição intercorrente. Os autos versam sobre execução de título extrajudicial, autuado em 17/03/2009, pleiteando-se o pagamento de débito decorrente de contrato de compra e venda de imóvel gravado com pacto adjeto de hipoteca. A parte executada pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Porém, a decisão vergastada (ID 136201678, origem) considerou que “O contrato (objeto desta execução) possui previsão de prorrogação do financiamento por mais 120 (cento e vinte meses), após o prazo de 240 (duzentos e quarenta meses). Portanto, assiste razão à parte credora. A prescrição intercorrente não se consumou. Anote-se que o prazo prescricional da prescrição intercorrente se consumará em 30.06.2025”. Em suas razões recursais, ID 40591634, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o início do termo inicial dessa modalidade prescricional se dá no fim do prazo de 1 ano sem manifestação do exequente e sem que sejam encontrados bens penhoráveis do executado. Argumenta, assim, que a decisão recorrida confundiu as hipóteses de prescrição para ingressar com a execução e de prescrição intercorrente. Em face do exposto, o agravante requer que haja o reconhecimento do termo inicial da prescrição intercorrente em 23/06/2017 e da sua consumação em 23/06/2022. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de que não houve prorrogação do financiamento por mais 120 meses, considerando, então, que o termo inicial da prescrição intercorrente se deu em 30/06/2015 e sua consumação em 30/06/2020. O douto magistrado não exerceu o seu juízo de retratação (ID 140672907). Foram apresentadas contrarrazões, ID 41641957. É o relatório. DECIDO. Conforme verifica-se nos autos do processo originário, no 0072620-26.2009.8.07.0001, conheci deste processo no primeiro grau de jurisdição, tendo inclusive proferido decisões interlocutórias, vide IDs origem 59476775, 59477124 e 59477196. Portanto, afirmo meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso II, do CPC/2015, in verbis: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; Desta forma, redistribua-se o presente feito, mediante a compensação prevista no § 4o do art. 79 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de fevereiro de 2023